Tribunal: STF
Processo: ARE 1314498
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - PROCEDIMENTO COMUM - DECLARAÇÃO DE NULIDADE ATO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - POLICIAL MILITAR - CANDIDATO - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - INAPTIDÃO - EXCLUSÃO DO CERTAME - LEGALIDADE - JUÍZO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO.
    O controle judicial dos atos administrativos é exclusivamente de legalidade. Candidato considerado inapto em concurso público. Investigação social que revelou fato desabonador relacionado à avaliação da conduta e idoneidade de candidato. Omissão da informação no formulário de investigação social. Previsão legal e editalícia de exclusão do candidato. Matéria que se insere no âmbito discricionário da Administração. Legalidade do ato administrativo. Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder. Sentença reformada. Pedido improcedente. Recurso provido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLV e LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Como cediço, “o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, ou seja, o procedimento do concurso público é resguardado pelo princípio da vinculação ao Edital” (STJ AgRg no REsp nº 1.307.162/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 27/11/12, DJe 05/12/12).
    Nessa esteira, informou a autoridade responsável (fls. 150 e seguintes) que a reprovação da apelada decorreu da descoberta de que o cônjuge da apelada possui RG criminal em decorrência de prática delituosa, tendo sido processado em 2010 pelo crime de receptação, não tendo sido o fato informado pela candidata no momento oportuno (fls. 166/167).
    Ao apontar os elementos que fundamentaram a conclusão de inaptidão pela caracterização de “ambiência criminosa caracterizada pela convivência e/ou conivência com autores de práticas ilícitas”, esclareceu a autoridade que “a convivência com autores de conduta delitiva, por vezes inclusive com quem reside ou residiam, denota o dever da Administração do concurso de adotar, ainda com mais rigor, uma melhor avaliação quanto ao parecer a ser emitido sobre o seu ingresso na instituição. Assim, no final da análise do presente caso, foi proferido o parecer desfavorável ao ingresso”, salientando que “as consequências da aprovação de indivíduos com histórico de condutas reprováveis em concurso público são potencialmente danosas para o exercício dos cargos pretendidos, daí a importância de um processo seletivo rigoroso, que por disposição editalícia recaia igualmente sobre todos os candidatos e que seja fundamento para eliminação daqueles que tenham incorrido em atos de convivência e/ou conivência com autores de práticas ilícitas, independentemente de seu desdobramento na esfera penal” (fls. 167, grifo nosso). Portanto, bem justificado por que o arquivamento do inquérito policial não obstou o reconhecimento de que a candidata não preenche o perfil exigido pela Administração para o preenchimento do cargo pretendido.
    Por derradeiro, a apelante omitiu tais antecedentes de seu marido (fls. 129 e 137), oriundo de família de policiais militares, o que permitia saber que tal informação não poderia ser omitida no preenchimento do Formulário de Investigação Social, ainda que a ocorrência tenha se dado em momento anterior ao início do relacionamento do casal. Desarrazoado, assim, escusar a omissão que infringe o dever de informação previsto no edital.
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente